Tribunal: STF
Processo: HC 218906
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Prisão preventiva. Fundada probabilidade de reiteração criminosa e risco concreto de fuga. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco concreto de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de recorrente condenado a 17 anos de reclusão, pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada (três vezes) e que integra “organização criminosa bem estruturada e com clara divisão de tarefas, voltada para o furto de combustíveis diretamente dos dutos da TRANSPETRO, de propriedade da PETROBRAS, delitos esses ocorridos ao longo do ano de 2020 (mais precisamente em 07/06/2020, 20/09/2020 e 29 e 30/09/2020) nos municípios fluminenses de Guapimirim, Queimados e Nova Iguaçu, lesando a um só tempo a livre concorrência, os consumidores e a empresa vítima, tendo em vista, especialmente, o alto valor do produto e a elevada quantidade subtraída de forma contínua”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.